Tribunal: STJ
Processo: 0827171-36.2022.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724442 - PB(2024/0310986-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J C B
ADVOGADOS
: ODON DANTAS BEZERRA CAVALCANTI - PB018000
RENATA KAREN DANTAS BEZERRA CAVALCANTI - PB023100
AGRAVADO
: C L R B
ADVOGADO
: MAURÍCIO ROBERTO GOMES DA SILVA - PB026700
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO COM
PARTILHA. DECISÃO SURPRESA E ONEROSIDADE EXCESSIVA.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à capacidade financeira e ônus da prova e
por ausência de negativa de prestação jurisdicional relativamente aos arts. 1.022 e
489 do CPC.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em ação de divórcio c/c
alimentos
partilha de bens, no qual se determinou a inversão do ônus da prova
c/c
para apresentação de extratos e investimentos no exterior com tradução
juramentada.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
redistribuição do ônus probatório com base no
§ 1o, do CPC, e rejeitou a
art. 373,
alegação de cerceamento e decisão surpresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC; (ii)
saber se houve decisão surpresa e cerceamento de defesa na inversão do ônus
probatório, em afronta aos arts. 7o, 9o, 10 e 373, § 1o, do CPC; e (iii) saber se a
redistribuição do ônus da prova pode impor ônus financeiro excessivo, com
exigência de tradução juramentada de documentos estrangeiros, em afronta aos
arts. 192 e 373, §§ 1o e 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal estadual enfrentou as
teses de omissão, decisão surpresa e onerosidade, fundamentando a redistribuição
no saneamento, com pedido prévio da autora e oportunidade ao réu, e afastando
Documento eletrônico VDA54869298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7bd0d444-54df-4dcc-b97c-4a27fa903c8e

excesso financeiro à luz da capacidade econômica demonstrada.
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte sobre redistribuição do ônus probatório. Incide,
também, a Súmula n. 7 do STJ: a revisão das conclusões sobre aptidão, capacidade
econômica e onerosidade demanda reexame de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
se alinha à orientação desta Corte sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova
prevista no
§ 1o, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
art. 373,
reexame das conclusões sobre aptidão para a prova, capacidade econômica e
onerosidade financeira, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório. 3.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta
as teses e fundamenta a redistribuição do ônus probatório no saneamento, com
contraditório e oportunidade de prova.”
CF,
III,
; CPC, arts. 7o, 9o, 10, 192,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
parágrafo único, 357, III, 373, §§ 1o e 2o, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.706.771/BA,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
13/10/2025;
AREsp n. 1.874.015/RS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/10/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.245.224/SP,
julgado em 16/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7bd0d444-54df-4dcc-b97c-4a27fa903c8e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724442 - PB(2024/0310986-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J C B
ADVOGADOS
: ODON DANTAS BEZERRA CAVALCANTI - PB018000
RENATA KAREN DANTAS BEZERRA CAVALCANTI - PB023100
AGRAVADO
: C L R B
ADVOGADO
: MAURÍCIO ROBERTO GOMES DA SILVA - PB026700
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO COM
PARTILHA. DECISÃO SURPRESA E ONEROSIDADE EXCESSIVA.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à capacidade financeira e ônus da prova e
por ausência de negativa de prestação jurisdicional relativamente aos arts. 1.022 e
489 do CPC.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em ação de divórcio c/c
alimentos
partilha de bens, no qual se determinou a inversão do ônus da prova
c/c
para apresentação de extratos e investimentos no exterior com tradução
juramentada.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
redistribuição do ônus probatório com base no
§ 1o, do CPC, e rejeitou a
art. 373,
alegação de cerceamento e decisão surpresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC; (ii)
saber se houve decisão surpresa e cerceamento de defesa na inversão do ônus
probatório, em afronta aos arts. 7o, 9o, 10 e 373, § 1o, do CPC; e (iii) saber se a
redistribuição do ônus da prova pode impor ônus financeiro excessivo, com
exigência de tradução juramentada de documentos estrangeiros, em afronta aos
arts. 192 e 373, §§ 1o e 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal estadual enfrentou as
teses de omissão, decisão surpresa e onerosidade, fundamentando a redistribuição
no saneamento, com pedido prévio da autora e oportunidade ao réu, e afastando
excesso financeiro à luz da capacidade econômica demonstrada.
Documento eletrônico VDA54531582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:16
Código de Controle do Documento: a297a85a-245f-4a80-9ca6-430ebb72d900

6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte sobre redistribuição do ônus probatório. Incide,
também, a Súmula n. 7 do STJ: a revisão das conclusões sobre aptidão, capacidade
econômica e onerosidade demanda reexame de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
se alinha à orientação desta Corte sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova
prevista no
§ 1o, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
art. 373,
reexame das conclusões sobre aptidão para a prova, capacidade econômica e
onerosidade financeira, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório. 3.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta
as teses e fundamenta a redistribuição do ônus probatório no saneamento, com
contraditório e oportunidade de prova.”
CF,
III,
; CPC, arts. 7o, 9o, 10, 192,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
parágrafo único, 357, III, 373, §§ 1o e 2o, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.706.771/BA,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
13/10/2025;
AREsp n. 1.874.015/RS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/10/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.245.224/SP,
julgado em 16/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por J. C. B. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto à capacidade financeira e ônus da prova, e pela ausência de negativa de
prestação jurisdicional relativamente aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba em agravo
de instrumento nos autos de ação de divórcio
alimentos
partilha de bens.
c/c
c/c
O julgado foi assim ementado (fls. 61-62):
Documento eletrônico VDA54531582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:16
Código de Controle do Documento: a297a85a-245f-4a80-9ca6-430ebb72d900

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DECISÃO A
QUO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CORRETA APLICAÇÃO DA
TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA.
§ 1o, DO
ART. 373,
CPC. AUTORA VULNERÁVEL. RÉU QUE POSSUI MAIOR CONDIÇÃO DE
PRODUZIR AS PROVAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DO FEITO.
DECISÃO MANTIDA.
- O
, § 1o , do CPC , traz a Teoria da carga dinâmica do ônus da prova,
art. 373
facultando ao Magistrado a possibilidade de imputar o encargo probatório de
maneira distinta à regra geral alicerçada no caput do referido dispositivo, em
situações nas quais se constate que a parte adversa ostenta maior condição de
obtenção da prova.
- No caso vertente, denota-se que o agravante, ao deter o status de titular das
contas bancárias em questão e a prerrogativa direta de acesso ao registro das
informações financeiras necessárias, sobressai como figura com notória vantagem
na busca pelos elementos de prova necessários ao deslinde do feito.
- A inversão do ônus probatório, fundamentada nesta realidade fática, é
reflexo direto da abordagem dinâmica preconizada pelo ordenamento jurídico, que
visa garantir a equidade no processo e a busca pela verdade material.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
108):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MEIO ESCOLHIDO IMPRÓPRIO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
REJEIÇÃO.
Segundo o rol taxativo do
do novo Código de Processo Civil, os
art. 1022
Embargos Declaratórios só são cabíveis quando houver na decisão vergastada
obscuridade, contradição, omissão ou para correção de erro material.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão teria sido omisso quanto ao alegado
sobre a
error in procedendo
oportunidade de se desincumbir do ônus atribuído, à inversão do encargo
financeiro da tradução juramentada e à premissa fática equivocada sobre a
capacidade financeira do recorrente;
Documento eletrônico VDA54531582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:16
Código de Controle do Documento: a297a85a-245f-4a80-9ca6-430ebb72d900

b) 9o, 10 e 373, § 1o, do Código de Processo Civil, já que teria havido
decisão surpresa sem prévia oportunidade de manifestação, ao se inverter o ônus
probatório sem oportunizar o cumprimento do encargo de modo adequado;
c) 7o, 192 e 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a
inversão do ônus probatório não poderia acarretar a inversão do ônus financeiro e
o encargo excessivamente difícil, visto que a exigência de tradução juramentada de
documentos estrangeiros seria financeiramente onerosa.
Requer o provimento do recurso para anular o acórdão por negativa de
prestação jurisdicional e determinar novo julgamento dos embargos de declaração;
requer ainda o provimento do recurso para anular a decisão por cerceamento de
defesa, por violação dos arts. 9o, 10 e 373, § 1o, do Código de Processo Civil; e
requer o provimento para afastar a inversão do ônus financeiro da tradução
juramentada, impondo-o à parte adversa.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão saneadora que fixou pontos controvertidos e determinou a inversão do
ônus da prova para que o varão juntasse extratos e investimentos no exterior com
tradução juramentada.
A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão que inverteu o ônus probatório com base no
§ 1o, do
art. 373,
Documento eletrônico VDA54531582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:16
Código de Controle do Documento: a297a85a-245f-4a80-9ca6-430ebb72d900

Código de Processo Civil, e afastou a alegação de cerceamento de defesa e de
carga financeira excessiva, além de rejeitar os embargos de declaração por
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
II - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC
A parte recorrente alega omissão quanto ao
na
error in procedendo
inversão do ônus da prova, à inversão do encargo financeiro da tradução e à
premissa fática sobre capacidade financeira.
Entretanto, não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois as alegações
foram devidamente analisadas pela Corte estadual que concluiu que houve decisão
fundamentada quanto ao saneamento, debate prévio do pedido de inversão e
inexistência de onerosidade excessiva, não havendo vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão (fls. 64-69, destaquei):

No caso dos autos, constata-se que o juízo de origem, por ocasião do
saneamento do processo, procedeu a inversão ́ope judicis ́ do ônus probatório,
tendo oportunizando ao promovido, ora agravante, a quem não incumbia
inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de
provas relativas a apresentação de extratos de contas bancárias e de
investimentos mantidos em empresas estrangeiras.
Em relação ao momento processual adequado para a inversão do ônus da
prova, o Código de Processo Civil, no seu
III, afirma ser no momento
art. 357,
do saneamento do processo, deixando de lado quaisquer dúvidas acerca do
momento mais adequado.
Colhe-se, portanto, que a inversão do ônus probatório foi deferida no
momento processual adequado, nos termos do
§ 1o, do CPC, e
art. 373,
permitiu a apresentação de provas pela parte Agravante, não havendo
qualquer nulidade quanto a este ponto.
Ademais, não se pode olvidar que o pedido de inversão do ônus da prova
foi deduzido pela parte autora no petitório acostado no ID no 57084550 - Pág.
e o promovido manifestou-se sobre o referido pleito, por meio da petição
6/9,
acostada no ID no 59090800 - Pág.
antes da prolação da decisão recorrida.
1/3,
Documento eletrônico VDA54531582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:16
Código de Controle do Documento: a297a85a-245f-4a80-9ca6-430ebb72d900

Neste ínterim, denota-se que a alegação de ocorrência de decisão surpresa
, pois o magistrado não decidiu com base em fundamento
não merece acolhimento
diverso ao debatido nos autos, mas sim, com supedâneo nas exposições
apresentadas pelas partes.
[...]
No caso vertente, denota-se que o agravante, ao deter o status de titular das
contas bancárias em questão e a prerrogativa direta de acesso ao registro das
informações financeiras necessárias, sobressai como figura com notória
vantagem na busca pelos elementos de prova necessários ao deslinde do feito.
A inversão do ônus probatório, fundamentada nesta realidade fática, é reflexo
direto da abordagem dinâmica preconizada pelo ordenamento jurídico, que visa
garantir a equidade no processo e obedece a busca pela verdade material.
Sabe-se que o
do CPC afirma que quando se tratar de fato constitutivo
art. 373
de direito o ônus da prova cabe ao autor da ação, mas tratando-se de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o ônus da prova passa a
ser do réu.
A prova, numa ação de divórcio que envolve pedido de partilha de bens, ou
em qualquer outro tipo de ação, configura-se como o meio para demonstrar a
veracidade de uma informação de forma que convença os julgadores que o direito
posto em apreciação tem fundamento.
Observa-se que o quanto disposto no
§ 1o, do CPC amolda-se
art. 373,
perfeitamente à situação do caso concreto, considerando que o Agravante, titular
das contas e investimentos mantidos em empresas estrangeiras, possui maiores
condições de produzir as provas necessárias ao deslinde do feito.
Neste ponto específico, convém registrar que não está sendo considerado
apenas o fato do agravante possuir nacionalidade francesa, mas sim a sua
qualidade de titular das contas bancárias em questão e a capacidade intrínseca
.
de dispor de acesso imediato às informações financeiras exigidas
[...]
Por fim, a respeito da capacidade econômica do agravante, esta se revela
de forma incontestável, porquanto não se pode ignorar o fato de que como
aposentado, no ano de 2005, já auferia rendimentos no montante de € 1.099,71
(mil e noventa e nove euros e setenta e um centavos), conforme documentado
no ID 54953688 dos autos originários, bem como possuía aplicações financeiras,
que totalizaram € 381.288 (trezentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e
oito euros), conforme atestado no ID 57084551 dos autos originários.
Perante tais circunstâncias, não se vislumbra a ocorrência de carga financeira
excessiva que impeça o agravante de proceder a realização da tradução juramentada.
No caso em comento, considerando todos os aspectos elencados, e tendo em
vista que a tradução dos documentos não constitui uma imposição onerosa além das
possibilidades do agravante, não vislumbro presentes os requisitos para a reforma da
decisão.

Documento eletrônico VDA54531582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:16
Código de Controle do Documento: a297a85a-245f-4a80-9ca6-430ebb72d900

III - Arts. 7o, 9o, 10, 192, parágrafo único, 373, §§ 1o e 2o, do CPC
O recorrente afirma que houve decisão surpresa e que não lhe foi dada
oportunidade para se desincumbir do ônus atribuído, além de a inversão probatória
ter lhe ensejado encargo excessivamente oneroso.
Ocorre que, conforme já transcrito no tópico anterior, o acórdão assentou
que a inversão se deu no saneamento, que houve pedido prévio da autora e
manifestação do ora recorrente, e que foi oportunizada a reabertura para
apresentação de provas, afastando cerceamento e decisão surpresa. Ademais,
consignou que o agravante detém facilidade na obtenção das provas por ser titular
das contas e que sua capacidade econômica afasta onerosidade excessiva,
mantendo a determinação de tradução.
Assim, a decisão vai ao encontro da jurisprudência do STJ de que,
conforme o
§ 1o, do CPC, o juiz pode redistribuir o ônus da
art. 373,
prova, considerando peculiaridades como a impossibilidade ou a
excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou a maior facilidade de obtenção
da prova do fato contrário. Trata-se da teoria da distribuição dinâmica do ônus da
prova, segundo a qual o ônus recai sobre quem tiver melhores condições de
produzi-la (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.245.224/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
16/10/2023,
20/10/2023
É caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, rever as conclusões do Tribunal
acerca da distribuição
a quo
do ônus da prova demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório
dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
A propósito:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO
AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. DETERMINAÇÃO
Documento eletrônico VDA54531582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:16
Código de Controle do Documento: a297a85a-245f-4a80-9ca6-430ebb72d900

DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO NO
CURSO DO FEITO. SÚMULA 83. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
POR INTERESSE DA ANEEL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA EMBASA E CERB. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. REEXAME DE PROVAS, SENDO INVIÁVEL A REVISÃO DA
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, CONFORME SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial. A parte agravante sustenta violação aos arts. 206, §3o, V do Código Civil
(prescrição trienal), 45 do Código de Processo Civil e 109, I da Constituição Federal
(competência da Justiça Federal), 339 do Código de Processo Civil (denunciação da
lide), e 373, §1o do Código de Processo Civil
Súmula 618 do STJ (ônus da
c/c
prova). Alega ainda dissídio jurisprudencial quanto à aplicação da teoria da actio
nata, à legitimidade passiva das concessionárias e à inversão do ônus probatório em
ações ambientais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prescrição trienal se aplica à
pretensão indenizatória por danos ambientais, considerando a teoria da
;
actio nata
(ii) saber se a competência da Justiça Federal é atraída pelo interesse da ANEEL;
(iii) saber se há ilegitimidade passiva das concessionárias e necessidade de
denunciação da lide da EMBASA e CERB; e (iv) saber se a inversão do ônus da
prova foi aplicada corretamente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição trienal que não se aplica, pois o termo inicial da prescrição,
segundo a teoria da
, depende da ciência inequívoca dos danos, o que não
actio nata
foi comprovado nos autos, conforme jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula 83
do STJ.
4. A competência da Justiça Federal não se verifica, pois o critério definidor é
ratione personae, inexistindo interesse direto da União ou da ANEEL na demanda,
conforme teoria da asserção, incidindo, novamente, a Súmula 83 do STJ. Além
disso, reavaliação da conclusão gera incidência da Súmula 7 do STJ.
5. A ilegitimidade passiva das concessionárias e a necessidade de denunciação
da lide da EMBASA e CERB foram afastadas, pois as concessionárias são
responsáveis pela operação da usina e pelos danos ambientais decorrentes, enquanto
EMBASA e CERB não possuem relação direta com a operação da hidrelétrica,
reavaliação da conclusão gera incidência da Súmula 7.
6. A inversão do ônus da prova foi aplicada com base na teoria da
distribuição dinâmica, considerando que a concessionária possui melhores
condições técnicas para comprovar a inexistência de danos ambientais. O
recurso especial não comporta reexame de fatos e provas, sendo inviável a
revisão da conclusão do acórdão recorrido, conforme Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA54531582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:16
Código de Controle do Documento: a297a85a-245f-4a80-9ca6-430ebb72d900

7. Recurso não conhecido. (
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.706.771/BA,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei).
13/10/2025,
16/10/2025,

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022, 7o, 9o, 10 E 373 DO CPC. PRESCRIÇÃO.
SÚMULAS 7 E 211 DO STJ. SÚMULA
83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por empresa
multinacional contra decisão que não admitiu recurso especial em ação de repetição
de indébito, na qual se discute a inversão do ônus da prova com fundamento na
teoria da distribuição dinâmica, sem prévia manifestação das partes, e a prescrição
de valores retidos a título de royalties.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do
do CPC, por
art. 1.022
omissão do Tribunal de origem; (ii) houve violação dos arts. 7o, 9o, 10 e 373 do
CPC, em virtude da inversão do ônus da prova sem prévia manifestação das partes;
e (iii) houve violação dos arts. 173 do CTN e 206, § 3o, do CC, quanto a prescrição
dos valores discutidos.
3. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem das questões
suscitadas impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas 211
do STJ e 282 do STF, aplicável por analogia. O prequestionamento, ainda que
implícito, exige que a matéria tenha sido efetivamente decidida pela instância
ordinária.
4. A inversão do ônus da prova com base na teoria da distribuição
dinâmica, prevista no
§ 1o, do CPC, é medida excepcional que exige
art. 373,
fundamentação específica, observando-se a maior aptidão de uma das partes
para a produção da prova. No caso, o Tribunal de origem justificou a
redistribuição com base na dificuldade técnica dos autores em comprovar os
valores retidos e na maior capacidade da empresa ré para apresentar os
documentos necessários.
5. Não há violação do princípio da não surpresa quando o resultado da
lide decorre de desdobramento lógico e previsível da controvérsia estabelecida,
conforme entendimento consolidado desta Corte Superior.
6. A análise da adequação da inversão do ônus probatório demandaria
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência
do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83, que obsta o conhecimento de
recursos especiais interpostos contra decisões alinhadas à orientação
dominante desta Corte.
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.874.015/RS,
em
DJEN de
destaquei).
13/10/2025,
16/10/2025,
Documento eletrônico VDA54531582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:16
Código de Controle do Documento: a297a85a-245f-4a80-9ca6-430ebb72d900

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54531582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:16
Código de Controle do Documento: a297a85a-245f-4a80-9ca6-430ebb72d900

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.724.442 / PB
Número Registro: 2024/0310986-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08096379020228152001 08271713620228150000 827171362022815000008096379020228152001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J C B
ADVOGADOS : ODON DANTAS BEZERRA CAVALCANTI - PB018000
RENATA KAREN DANTAS BEZERRA CAVALCANTI - PB023100
AGRAVADO
: C L R B
ADVOGADO
: MAURÍCIO ROBERTO GOMES DA SILVA - PB026700
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Documento eletrônico VDA54846105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:23
Código de Controle do Documento: d32713f9-9b73-45e5-b1ef-b2d270f0371e

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:23
Código de Controle do Documento: d32713f9-9b73-45e5-b1ef-b2d270f0371e